Tribunal: TJPA
Processo: 0803442-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803442-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELITON COUTINHO FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 157, § 2, INCISO II E § 2-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. PEDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PACIENTE ACOMETIDO DE AIDS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. O crime cometido foi
grave
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, o roubo ocorreu com
emprego de arma de fogo
e em
concurso de agentes
, e, além disso, resta salientar que,
o paciente ainda empreendeu fuga logo após a consumação do delito
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, fator que justifica o decreto de prisão contra o mesmo, ante sua
acentuada periculosidade
, estando comprovado a impossibilidade de voltar ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes;

2.
No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

3. Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal;

3.
Por fim, quanto a
alegação de que o paciente é possuidor da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS
, não há nos autos nada que demonstre que o requerente se encontra extremamente debilitado, ou que o Sistema Penal não possua condições de realizar seu tratamento;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 05 de abril e término à 14 horas do dia 07 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
05
de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ELITON COUTINHO FIGUEIREDO
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara da Comarca de Oriximiná/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º
0800201-12.2022.8.14.0037
.

Consta da impetração que no dia 04/03/2022, o impetrante teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA, no dia 11/03/2022, ao tomar conhecimento da ordem e por iniciativa própria o mesmo se entregou na sede da delegacia de Polícia Civil da comarca, alegação dada pelo juízo da comarca e que em tese o impetrante teria praticado o crime descrito no artigo 157, § 2, inciso II e § 2-A, inciso I do Código Penal Brasileiro.

Esclarece que não há nos autos qualquer indicio de participação do paciente nos crimes a ele imputado, tão pouco provas robustas de que o mesmo teria participado da ação criminosa, não houve reconhecimento pessoal do acusado, REONI FARIAS LOPES em seu depoimento alega não conhecer o Requerente, o que há nos autos é tão somente um reconhecimento por meio de fotografia, ainda, realizado de forma indireta pelos policiais militares que prenderam o nacional REONI FARIAS LOPES, reconhecimento esse sequer realizado na presença da autoridade policial que preside o inquérito.

Assevera que o impetrante de pessoa radicada em Oriximiná-PA, tem ocupação lícita e residência fixa, família constituída, mora com seus pais, é soropositivo (HIV), conforme documentos anexos, é primário de bons antecedentes, sem nenhuma mácula em sua vida pregressa, e conduta social boa.

Afirma que não se pode sustentar a prisão cautelar de um jovem cidadão sem as reais necessidades elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, de forma que não há fundamentação jurídica suficiente para a manutenção da custódia cautelar.

Aduz que o impetrante não pode permanecer na prisão, não obstante o crime ser de pena mínima acima de dois anos, o parágrafo único do artigo 310, do Código de Processo Penal, regulamentado pela Lei 6.416, de 24/05/97, autoriza a liberdade provisória quando incorrerem as circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva descritas no artigo 312, do mesmo Estatuto Processual.

Alega ainda que a autoridade coatora, após nomear os pressupostos legais para o decreto preventivo, se limitou em apresentar fundamentação precária, baseada na gravidade abstrata do delito e necessidade de preservar a ordem pública, elementos insuficientes para a medida extrema que exige a demonstração de circunstâncias específicas , baseadas nas peculiaridades do caso, indicadoras da violação da ordem pública ou da conveniência da instrução criminal, ou com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

Suplica também pela aplicação de medidas cautelares previstas nos artigos 327, 328, e 319, incisos III e IV, todos do CPP, sem deixar de observar ainda o artigo 282, § 5º do CPP (os dois últimos artigos com a redação dada pela Lei nº 12.403/11):

Comparecimento a todos os atos processuais; Não mudar de residência, sem prévia autorização judicial; Proibição de ausentar-se da Comarca sem a devida autorização judicial; Proibição de manter contato (próprio ou por interposta pessoa) físico ou por qualquer meio de comunicação com as vítimas e as testemunhas; Recolhimento domiciliar, no período noturno e dias de folga.

Por fim, alega que há constrangimento ilegal, vez que o impetrante preenche todas as condições exigidas para responder e aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal.

Dessa maneira,
requer a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, e sua consequente confirmação, com a dispensa do pedido de informações à autoridade coatora, na modalidade liberatório, ordenando a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, sem pagamento de fiança, cessando assim todas as irregularidades cometidas.

Na data de 23 de março de 2022, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

O Juiz
a quo
, em 26 de março de 2022, através do Ofício 018/2022/GJ, esclareceu que:

“(...) O acusado ELITON COUTINHO FIGUEIREDO foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2022, portanto há 46 (quarenta e seis) dias, tendo sido convertido em prisão preventiva no dia 10/02/2022.

Consta nos autos que na noite de 07/02/2022, por volta de 19h40min, nesta cidade de Oriximiná-PA, o autuado ELITON COUTINHO FIGUEIREDO junto com Reoni Farias Lopes, utilizando uma motocicleta Honda Fan de cor preta, mediante grave ameaça e posse de arma de fogo tipo revólver, subtraíram do cofre da empresa das vítimas cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, celulares, documentos pessoais, pulseira dourada de 65 gramas de ouro no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), outros bens como correntes douradas e anéis avaliadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e logo após empreenderam fuga.

A ação criminosa foi toda gravada pela câmera instalada no pátio da empresa, o que ajudou a polícia na identificação dos acusados. Em seguida, de posse das informações necessárias, os policiais prenderam Reoni Farias Lopes. No entanto, Éliton permaneceu foragido até apresentar-se na Delegacia de Polícia no dia 11 de março de 2022, momento em que foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva.

Em audiência de custódia realizada em 12/03/22, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva.

Considerando o pedido do Ministério Público e a presença de indícios de autoria e materialidade sumária demonstradas documentalmente e pelas declarações de testemunhas, foi indeferido o pedido de liberdade provisória e decretada a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, pois o crime não possui só o perigo em abstrato, mas aplicação da lei penal e o sucesso da investigação, a exemplo da tranquila declaração das testemunhas, além da conduta perigosa do réu em portar arma de fogo em via pública, denotando que sua liberdade gera perigo a ordem pública.

Assevero que as informações nos autos convencem acerca dos indícios de autoria, uma vez que os depoimentos são convergentes no sentido da autoria e periculosidade do paciente. Destaca-se que quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo a prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos.

Por sua vez, não consta outro procedimento em nome de Éliton Coutinho Figueiredo. Todavia é oportuno mencionar que não há nos autos, tampouco entregue pelo advogado de defesa, documentos pessoais do paciente.

Segue em anexo a Certidão de Antecedentes Criminais, onde pode-se constar a falta de informações básicas para fazer a pesquisa. Cumpre salientar que o nome da mãe foi fornecido pelo réu no momento de sua qualificação na audiência de custódia. Não sendo possível verificar sua veracidade.

No mais, em relação ao lapso temporal da medida constritiva, o paciente foi preso em 11.03.2022, completando hoje 05 dias.

Consultando o sistema PJE, verifica-se que o procedimento está na fase de audiência de instrução e julgamento.(...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de fundamentação do decreto preventivo, possuidor de predicados subjetivos favoráveis
, e,

aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Alega ainda que
o paciente está acometido da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS
.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que as pretensões do impetrante não merecem guarida.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime
e
indícios de autoria
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

No caso em questão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, da seguinte forma:

“(...) Narra os autos que no dia 07.02.2022, por volta das 19h40min, na Travessa Antônio Bentes, mais precisamente na Casa Comercial “Instância do Gordinho”, os denunciados REONI FARIAS LOPES e ÉLITON COUTINHO FIGUEIREDO, previamente associados em concurso de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo do tipo revólver, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, celulares, documentos pessoais e joias (cordões, pulseiras e anéis) avaliadas no valor de R$ 42.000 (quarenta e dois mil reais) das vítimas EDILSON DA SILVA CUNHA e DEUDIANE BRAGA DOS SANTOS e logo após empreenderam fuga. (...) A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII). Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis. No presente caso, não há dúvidas sobre a existência do crime, a materialidade sumária encontra-se demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas. Essas peças de informações também convencem acerca dos indícios de autoria, uma vez que os depoimentos são convergentes no sentido da autoria e periculosidade do representado. Destaca-se que quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo a prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis). Entendo que a custódia cautelar do representado deve ser decretada como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. (...) Nesse trilhar, os fatos narrados na representação pela prisão preventiva apontam, neste momento, para a necessidade da segregação cautelar do representado para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito em tese cometido, bem como aplicação da lei penal. (...) Destaca-se que a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado, levado em conta que o crime imputado ao representado desfruta de excessivo índice de ocorrência nesta Urbe, reclamando ação firme do aparato estatal para a sua coibição e sancionamento. Oportuno mencionar, ainda, que o representado ÉLITON COUTINHO FIGUEIREDO se evadiu do distrito da culpa após perpetrar o ilícito, estando atualmente em local incerto e não sabido, conforme apontado pelo Ministério Público em seu parecer de ID nº 51596138. (...)”.

O juízo coator justificou que,
a medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. O crime cometido foi
grave
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, o roubo ocorreu com
emprego de arma de fogo
e em
concurso de agentes
, e, além disso, resta salientar que,
o paciente ainda empreendeu fuga logo após a consumação do delito
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, fator que justifica o decreto de prisão contra o mesmo, ante sua
acentuada periculosidade
, estando comprovado a impossibilidade de voltar ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da manutenção da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Na decisão do dia
12.03.2022
, o magistrado,
indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva deduzida pelo paciente
, aduzindo que:
“(...) Quanto ao pedido de liberdade provisória requerido pela defesa, entendo por INDEFERIR, uma vez que os requisites que ensejaram o decreto da preventiva não só ainda estão presentes como são contemporâneos a esta audiência, pois o crime não possui só o perigo em abstrato, mas aplicação da lei penal e o sucesso da investigação, a exemplo da tranquila declaração das testemunhas, além da conduta perigosa do réu em portar arma de fogo em via pública, denotando que sua liberdade gera perigo a ordem pública. Posto isso, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e MANTENHO a PRISAO PREVENTIVA do representado ELITON COUTINHO FIGUEIREDO. (...)”.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa a manutenção da paz e da tranquilidade social,
impedindo que o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
, bem como, pela
reprovação social do delito, e o sucesso da investigação, especialmente quanto ao depoimento das testemunhas
.

Outro fator que justifica ainda mais o decreto de prisão contra o paciente e sua manutenção é o
fundado risco de que o mesmo se evada do distrito da culpa
, havendo, no caso, a imperiosa necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, vez que, nos termos das
informações
prestadas pelo juízo coator (ID 8733149 – Pág. 37):
“(...)
Éliton permaneceu foragido até apresentar-se na Delegacia de Polícia no dia 11 de março de 2022, momento em que foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva
(...)”
.

Conclui-se, desse modo, diante de todas estas considerações, que a autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente, não se visualizando nenhuma ilegalidade na decisão capaz de garantir os argumentos do impetrante, pois fundamentada em elementos concretos dos autos, se mostrando temerária, pelo menos, por ora, a concessão da sua liberdade.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto a
alegação de que o paciente é possuidor da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS
, não há nos autos nada que demonstre que o requerente se encontra extremamente debilitado, ou que o Sistema Penal não possua condições de realizar seu tratamento.

Contudo,
recomendo
ao Magistrado
a quo
que determine que seja o paciente devidamente assistido em seu tratamento de saúde, com as medicações e consultas médicas que se fizerem necessárias.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2022